Tribunal: CARF
Processo: 15504.011269/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011269/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
GFIP
-
OMISSÃO
ou
PREENCHIMENTO INCORRETO DE CAMPOS (CFL 69).
A apresentação de GFIP com erro e omissão de informações, em relação aos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária,
constitui infração à Legislação Previdenciária.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à aplicação da multa
mais benéfica, por falta de interesse recursal, nos termos do voto do relator, e, na parte conhecida
do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011269/2008-83
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 02-23.497, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/BH (DRJ/BHE) (fls. 110-119):
Relatório
O Auto de Infração - AI em pauta, conforme relatório fiscal da infração de fl. 14, foi
lavrado por ter a empresa em epígrafe declarado em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) das competências de 0l/2004 a 12/2004,
informação inexata no campo FPAS. Informou o FPAS 515 para o estabelecimento
CNPJ 22.619.217/0001-17, quando deveria ser o 604.
Esta conduta caracterizou infração à Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32,
inciso IV, parágrafo 6°, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4o.
Em decorrência da infração foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, parágrafo
6°, da Lei n. 8.212/91 c/c artigo 284, inciso III e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social, no valor de R$752,88, conforme descrito no mesmo Relatório de fl.
l4.
Cientificada da autuação, a empresa apresenta a impugnação de fls. 18/32,
acompanhada dos documentos de fls. 33/83, argumentando, em síntese, o que se segue.
Alega que a Fiscalização ignorou completamente o fato de não ser devida a exigência
dessa contribuição sobre bens ou produtos industrializados em larga escala, como é o
caso em tela, mas, apenas e tão-somente, sobre a produção rural que envolva
industrialização em caráter rudimentar.
Salienta que as receitas sobre as quais a Fiscalização fez incidir as contribuições são
típicas de produção de bens industrializados, pois são oriundas da produção de carvão
vegetal obtido através de processos e técnicas produtivas diferenciadas, bem como de
produção de madeiras cerradas de corte especial para venda no exterior.
Ressalta que a produção do carvão vegetal e das madeiras cerradas com cortes especiais
é feita em caráter eminentemente empresarial, o que faz com que os bens produzidos
sejam considerados bens industrializados e não simples produtos rurais. Enfatiza que
tais bens encontram-se arrolados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, nas posições NCM 44.02 e 44.07. Reporta-se ao artigo 46 do
CTN e ao artigo 4°, inciso II, do Decreto n° 4.544 - Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados - RIPI.
Colaciona aos autos ementa de decisão judicial, alegando ser pacificado nos tribunais
que a regra prevista no artigo 22-A da Lei n° 8.212/91 não se aplica ao produtor de
madeira para industrialização própria, como ocorre no caso da empresa, em que opera o
beneficiamento da madeira para transformá-la em carvão e em madeira cerrada.
Requer a declaração de nulidade deste auto de infração.
Apresenta em 06/04/2009, aditamento à impugnação, pleiteando a aplicação da regra do
artigo 32-A, acrescido à Lei n° 8.212/91 pela Medida Provisória n° 449/08, ao caso em
comento, por considerar a multa estabelecida neste dispositivo menos severa que a
prevista à época da lavratura.

Em julgamento pela DRJ/BHE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. GFIP - OMISSÃO ou PREENCHIMENTO
INCORRETO DE CAMPOS.
A apresentação de GFIP com erro e omissão de informações, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária, constitui infração à
Legislação Previdenciária.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
APLICAÇÃO DA MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇAO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 123-140), no qual
protestou pela reforma da decisão.
Oportuno, destaco o Despacho de Encaminhamento (fl. 143), no qual afirmou a
não localização do AR de intimação do acórdão e, em razão do previsto no artigo 26, § 5o, da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, entendeu-se pela tempestividade do recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, antes de adentar ao mérito, converteu o
julgamento em resolução para apurar eventual parcelamento do débito em questão. Tanto na
Informação Fiscal (fls. 155-156), quanto na manifestação da Contribuinte (fl. 163), afirmou-se
não ter ocorrido à adesão ao parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 123-140) é tempestivo. Todavia dele conhecerei em
parte. Explico.
Antes do julgamento pela DRJ, a Contribuinte Recorrente apresentou petitório
(fls. 104-109) no qual protestou pela aplicabilidade da multa mais benéfica, conforme Medida
Provisória na 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009.
E, no julgamento a DRJ acatou tal aplicabilidade, dispondo assim:
c) A multa de oficio descrita na Lei 9.430/96, artigo 44, inciso I, possui percentual fixo
de 75%. Contudo, tal alíquota poderá ser reduzida nos termos do art. 6o da Lei no 8.218,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

de 29 de agosto de 1991, na redação dada pela Lei 11.941/09, abaixo transcrito, também
em virtude da possibilidade de pagamento ou parcelamento da dívida.
Art. 6o. Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a titulo de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução
da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento;
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e
IV- 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.
§ lo. No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do
caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do
caput deste artigo, para o caso de parcelamento.
§ 2o. A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas
que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada.

Ante os dispositivos transcritos, é imperioso destacar que, durante a fase do contencioso
administrativo, não há como se determinar a multa mais benéfica. Pela dicção do artigo
35 acima, a multa de mora que acompanha a obrigação principal continua a ser
majorada pelo sistema de cobrança nos percentuais ali disciplinados, assim como a
multa estabelecida pelo artigo 44 da Lei n° 9.430/96 sujeita-se a redução conforme o
momento da liquidação do crédito. Destarte, somente será possível a definição do
cálculo quando a liquidação for postulada pelo contribuinte.
Desse modo, conclui-se que a comparação das multas para verificação e aplicação da
mais benéfica, em atenção ao determinado no artigo 106 do CTN, somente poderá
operacionalizar-se quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito,
devendo ser considerados todos os processos conexos (neste caso, os de comprot
15504.011270/2008-16,
15504011267/2008-94
e
15504.011269/2008-83)
na
comparação da multa mais benéfica, conforme recomendado pelo Parecer PGFN/CAT
n° 433/2009.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente e de
manter o crédito tributário, devendo ser efetivados o cálculo e a aplicação da multa mais
benéfica ao contribuinte no momento em que postulada a liquidação do crédito.

Ainda, com relação ao montante da multa aplicada, a decisão de primeira
instância adotou posicionamento correto, tal como sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 119:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Agora em recurso voluntário, a Contribuinte protesta pela aplicação da legislação
já deferida no acórdão, razão pela qual não conheço desta matéria.

Do Mérito
No presente caso, verificou-se que nas GFIP apresentadas no período de
01/01/2004 a 31/12/2004, não se encontravam incluídas as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais, o que constituiu na infração ao artigo 32, inciso IV, § 6°,
da Lei n° 8.212, de julho de 1991, como destaco:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 6o. A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.

Considerando que as razões trazidas no recurso voluntário são iguais àquelas que
constam da peça impugnatória (fls. 20-34), razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, filio-me ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

Voto
A impugnação foi apresentada com observância dos requisitos legais. Assim dela toma-
se conhecimento.
A Lei n. 8.212, de 1991, antes da revogação do parágrafo 6° do seu artigo 32 trazida
pela Medida Provisória n. 449, de 03/12/2008, publicada no DOU em 04/12/2008, era
clara ao exigir que a empresa apresentasse à Previdência Social a Guia de Recolhimento
de FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) contendo todos os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Assim
dispunha:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
(...)
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de
cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos
no § 4o.
(...).

Com o advento dessa Medida Provisória e o acréscimo à referida Lei do artigo 32-A, a
obrigação acessória em tela passou a ser disciplinada nos seguintes termos:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-
se-á às seguintes multas: (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta
de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o; e (Incluído pela Medida Provisória no 449, de
2008)
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso
de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação
de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Medida Provisória no 449, de 2008)
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Medida Provisória no 449,
de 2008)
II - a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Medida Provisória
no 449, de 2008)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Medida Provisória no 449, de 2008)
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Medida
Provisória no 449, de 2008)

Pela inobservância dessa obrigação, a empresa em questão teve contra si a lavratura do
presente auto de infração, na data de 25/06/2008.
A empresa impugna a autuação, nos mesmos termos apresentados nos autos das
obrigações principais, pretendendo a desconstituição da lavratura, sob o argumento de
que não pode haver incidência de contribuições sociais sobre receitas decorrentes da
comercialização de produtos rurais industrializados, obtidos em larga escala, por meio
de técnicas produtivas avançadas.
Não se pode atribuir razão à Impugnante pelos fundamentos expostos no voto proferido
nos autos das obrigações principais que, por ora, reproduzo neste.
A Fiscalização, de acordo com a atividade económica exercida pela
Impugnante, enquadrou-a na tabela do Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS, código 744, próprio de produtor rural pessoa jurídica e de
agroindústria, sendo devida, por qualquer um desses, a contribuição sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
A natureza rural da atividade desenvolvida pela empresa não é ponto
controverso da lide instaurada. Mesmo porque, do Estatuto Social acostado aos
autos depreende-se que, dentre os objetos da sociedade, figuram a exploração
da atividade de agropecuária em geral, o florestamento e reflorestamento, o
beneficiamento de madeira nos mercados internos e externos, a produção e
comercialização de carvão vegetal de madeira nativa e/ou proveniente de
floresta plantada.
E, em sua peça impugnatória, a empresa afirma ter “...tão somente promovido o
beneficiamento/industrialização da madeira extraída para produção de carvão e
de madeira cerrada, consoante art. 4o, II do Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados - RIPI,..."
Assim sendo, o cerne da questão suscitada pela impugnante é saber se o carvão
vegetal e a madeira cerrada, em razão das técnicas produtivas de cunho
industrial utilizadas, são considerados produtos rurais, sendo a receita de suas
comercializações base de cálculo para as contribuições lançadas ou não.
A legislação previdenciária, ao tratar do conceito de produção rural, dispõe
que, na modalidade, estão compreendidos os produtos de origem animal ou
vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou de
industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por
esses processos.
Ao definir beneficiamento, o conceitua como a primeira modificação ou o
preparo dos produtos de origem animal ou vegetal, por processos simples ou
sofisticados, para posterior venda ou industrialização, sem lhes retirar a
característica original, assim compreendidos, entre outros, os processos de
lavagem, limpeza, descascamento, secagem e lenhamento.
Conceituou industrialização rudimentar como o processo de transformação do
produto rural, que altera-lhe as características originais, tais como a
pasteurização, o resfriamento, a fermentação, o carvoejamento, o cozimento, a
destilação, a moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, entre outros
similares.
À luz desses conceitos, a madeira, nativa ou plantada, que tenha sofrido ou não
o processo de beneficiamento, bem como o carvão vegetal são produtos rurais e,
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

como tais, respeitados os requisitos legais da substituição tributária, sobre a
receita proveniente de suas comercializações incidem as contribuições em tela.
Vale destacar que o conceito de industrialização rudimentar não deve ser
entendido sob a ótica do produto objeto da industrialização, mas sim, em razão
da natureza do produtor que a realiza. Se realizada por produtor rural pessoa
jurídica, quando os trabalhadores empregados na atividade económica atuam
de forma não segmentada desde a produção até a elaboração ,final do produto,
a industrialização será rudimentar.
Assim, as técnicas utilizadas em um processo produtivo, ainda que propiciem
uma produção em larga escala, de cunho eminentemente empresarial, como as
alegadas pela Impugnante, não desnaturam o caráter rudimentar da
industrialização, quando esta é realizada de forma não segmentada, sem
departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
Quanto a madeira comercializada, que segundo a Impugnante é proveniente de
mata nativa ou plantada, o preparo ou primeira modificação para coloca-la na
forma cerrada e' resultante do procedimento de beneficiamento, como se pode
perceber pelo conceito descrito acima.
A alegação da Impugnante, portanto, de que o carvão vegetal e a madeira
cerrada não são produtos rurais e sim produtos industrializados, sujeito à
cobrança do IPI e não de contribuições sociais não procede.
No que se refere à menção feita pela Impugnante de que a receita obtida é
advinda de venda no exterior da madeira cerrada, há que se ressaltar a
ausência nos autos de qualquer prova nesse sentido.
Isto posto, considero que os argumentos da defesa não são capazes de ensejar
nenhum reparo no feito fiscal.

A Impugnante nada menciona em sua defesa, tampouco traz qualquer prova acerca da
correção da falta apurada.
Desta feita, a lavratura revela-se legítima, em consonância com os ditames legais e o
crédito dela decorrente deve ser mantido, visto que os argumentos ofertados pela
Impugnante não foram capazes de alterar, modificar ou extinguir o feito fiscal.
No tocante ao pedido para que se aplique ao caso a regra do artigo 32-A da Lei n°
8.212, de 1991, há, de fato, que se atentar para a alteração havida no ordenamento
jurídico com o advento da Medida Provisória 449, em vigor desde 04/12/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
O novo diploma legal revogou, dentre outros dispositivos, o § 5° do artigo 32 da Lei
8.212/1991, alterou a redação do artigo 35 e acrescentou-lhe os artigos 32-A e 35-A,
passando a aplicar-se a multa prevista no artigo 44, 1 da Lei 9.430/96 nos casos em que
haja lançamento de oficio de contribuições não pagas e não declaradas em GFIP.
Considerando-se as disposições contidas no artigo 106, II, “c” do Código Tributário
Nacional - CTN, mostra-se necessária a análise comparativa da multa aplicada – em
conformidade com a legislação vigente à época da autuação - com a multa prevista nos
dispositivos legais atualmente em vigor, devendo prevalecer aquele mais favorável ao
sujeito passivo.
Com a edição do novo diploma, estabeleceu-se dois regimes jurídicos atinentes à
aplicação de multa aos débitos previdenciários: o regime anterior à MP 449/2008 e o
regime posterior à MP 449/2008. Para os fatos geradores ocorridos após a edição da
Medida Provisória é indubitável a aplicação do novo regime. Todavia, para os fatos
geradores ocorridos em período anterior a sua vigência, para que se estabeleça a
legislação mais benéfica ao contribuinte, cumpre analisar quais as penalidades vigentes
antes da MP 449/2008 e as estabelecidas após, comparando-se caso a caso, qual o
regime jurídico mais benéfico, se o anterior ou posterior à modificação.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

No regime anterior à edição da MP 449/2008, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta da ausência de declaração em GFIP somada ao não
recolhimento das contribuições, existiam duas punições a saber:
1) uma pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no art. 32 inciso IV e § 5° da Lei 8.212/1991 na
redação da Lei 9.528/97; e
2) multa pelo não cumprimento da obrigação principal no tempo oportuno, com
fundamento no an. 35 da Lei 8.212/1991 com a redação da Lei 9.876/99, além, por
certo, do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
No regime estabelecido pela MP 449/2008, esta mesma infração ficou sujeita a multa de
oficio prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 com a redação da Lei 11.488/2007. Ou seja, a
situação descrita, que antes acarretava a lavratura de, no mínimo, dois autos de infração
(um por descumprimento da obrigação acessória e outro com as contribuições não
recolhidas, acrescidas da multa devida) passou a ser abordada através de um único
dispositivo, que remete a aplicação da multa de oficio.
No caso em análise, observa-se que na mesma ação fiscal foram efetuados quatro
lançamentos de oficio: dois decorrentes do não recolhimento de obrigação principal,
oriundos de contribuições não declaradas em GFIP, e dois pelo descumprimento da
obrigação acessória.
Dos lançamentos das obrigações principais, tem-se os autos de infração debcad n°
37.141.349-4, comprot 15504.0l1270/2008-16 (contribuições relativas à parte da
empresa e ao SAT/RAT) e debcad n° 37.141.350-8, comprot 15504.011271/2008-52
(contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
Os lançamentos pelo descumprimento de obrigações acessórias compreendem o auto de
infração debcad n° 37.141.347-8, comprot 15504.011267/2008-94 (art. 32, IV, § 5° da
Lei n° 8.212/91) e este, ora analisado, debcad n° 37.141.348-6, comprot
15504011269/2008-83, lavrado com fundamento no artigo 32, IV, § 6°da Lei n” 8.212,
de 1991.
Ante a sistemática legal ora vigente e pelo entendimento exposto no Parecer
PGFN/CAT n° 433, de 2009, 0 cotejo da multa aplicada neste Auto de Infração, somada
às multas exigidas nos autos de infração comprot 15504.01 1270/2008-16 e comprot
15504.011267/2008-94, deve ser feito com a penalidade prevista no artigo 44, I, da Lei
9.430/96, a fim de que prevaleça a multa mais benéfica ao contribuinte.
De forma a facilitar, transcrevo, abaixo, a legislação anterior e a atual, para a devida
comparação:
a) Normas aplicáveis antes da vigência da MP 449/2008 (redação anterior da Lei
8.212/1991):
Obrigação Principal
Lei 8.212/91
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadados pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Divida Ativa;
III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o
devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor
ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
Obrigação acessória
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...) IV - informar mensalmente ao
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente
do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:
0 a 5 segurados-1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados-1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados-2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados-5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados-10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados-20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados-35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados-5 0 x o valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior.
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de
cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com
informações inexatas, incompletos ou omissas, limitadas aos valores previstos
no § 4o.

b) Normas aplicáveis depois da vigência da MP 449/2008:
A Lei no 8.212, de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Lei 9.430/96 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

c) A multa de oficio descrita na Lei 9.430/96, artigo 44, inciso I, possui percentual fixo
de 75%. Contudo, tal alíquota poderá ser reduzida nos termos do art. 6o da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991, na redação dada pela Lei 11.941/09, abaixo transcrito, também
em virtude da possibilidade de pagamento ou parcelamento da dívida.
Art. 6o. Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a titulo de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução
da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento;
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e
IV- 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.
§ lo. No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do
caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do
caput deste artigo, para o caso de parcelamento.
§ 2o. A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas
que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada.

Ante os dispositivos transcritos, é imperioso destacar que, durante a fase do contencioso
administrativo, não há como se determinar a multa mais benéfica. Pela dicção do artigo
35 acima, a multa de mora que acompanha a obrigação principal continua a ser
majorada pelo sistema de cobrança nos percentuais ali disciplinados, assim como a
multa estabelecida pelo artigo 44 da Lei n° 9.430/96 sujeita-se a redução conforme o
momento da liquidação do crédito. Destarte, somente será possível a definição do
cálculo quando a liquidação for postulada pelo contribuinte.
Desse modo, conclui-se que a comparação das multas para verificação e aplicação da
mais benéfica, em atenção ao determinado no artigo 106 do CTN, somente poderá
operacionalizar-se quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito,
devendo ser considerados todos os processos conexos (neste caso, os de comprot
15504.011270/2008-16,
15504.011267/2008-94
e
15504.011269/2008-83)
na
comparação da multa mais benéfica, conforme recomendado pelo Parecer PGFN/CAT
n° 433/2009.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente e de
manter o crédito tributário, devendo ser efetivados o cálculo e a aplicação da multa mais
benéfica ao contribuinte no momento em que postulada a liquidação do crédito.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011269/2008-83

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Assim, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não
conhecendo da aplicação da multa mais benéfica em razão da falta de interesse recursal e, na
parte conhecida negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital